Tribunal: STF
Processo: HC 234936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Francisco de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781.776/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos em São Paulo e teve pedido de remição decorrente de leitura e curso à distância negado pelas instâncias ordinárias.



    O impetrante salienta que,



    “o D. Juízo de piso não interpretou de forma adequada a documentação acostada ou, talvez, esteja desconsiderando o estabelecimento dos parâmetros de reconhecimento e concessão do direito à remição de pena disposto na Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1 de 04 de julho de 2022 anexada às fls. 588/602”.



    No que concerne a remição pela leitura, diz ser viável de forma autônoma, individual ou vinculada a algum projeto. 



    Ressalta que, embora “os livros lidos pelo paciente não serem aqueles listados no documento de fls. 342/344, a unidade prisional os disponibilizava para leitura, bem como não é um critério a necessidade de a leitura ser feita na biblioteca ou sala de aula, sob supervisão”.



    Anota, ainda, a realização de trabalho interno de cuidador de idosos e de pessoas com dificuldades de locomoção no CDP III, todavia, não reconhecido pela direção da unidade prisional.



    Por tais razões, requer:



    “a concessão da ordem para que seja sanado o constrangimento ilegal em tela, pois, o direito a educação, ao trabalho, a ressocialização, a dignidade da pessoa humana, bem como, a ampla defesa, foram mitigados tanto em solo estadual quanto pela autoridade coatora.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE E FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS). REMIÇÃO POR LEITURA. RESOLUÇÃO N. 391/CNJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP. 



    2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias mencionaram que a entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes realizados pelo executado - a Escola CTB/EAD – não possui credenciamento no Sistema MEC/SISTEC - o que afasta a presunção de legitimidade à instituição de ensino, apta a gerar confiança no apenado de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo. Ademais, foi juntada aos autos certidão da unidade prisional na qual se certifica a conclusão de curso de qualificação pelo interno, contudo, os referidos certificados são assinados tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais. 



    4. Quanto ao pedido de remição por leitura, o Tribunal de origem entendeu que as resenhas apresentadas pelo paciente, acostadas nos autos de origem, foram realizadas sem conhecimento/supervisão da unidade prisional onde ele se encontra recluso. 



    5. No caso, não ficou comprovado que a leitura de obras literárias foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Naciona. de Justiça n. 391, de 10/5/2021. 



    6. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não terem sido cumpridos os requisitos viabilizadores da remição por estudo à distância ou leitura.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, precedente da Segunda Turma:



          EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 226859 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-s/n 22-08-2023)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente